Tribunal: TJMT
Processo: 1011898-09.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHUAN FELIPE DA SILVA - CPF: 049.319.331-65 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE DEMANDA COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. NOVAÇÃO. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, não há como inferir pela ocorrência da prescrição na relação contratual, essencialmente, pelo fato de que as faturas anexadas na contestação em 08 de março de 2017, revelam que houve a novação do débito.

2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente RHUAN FELIPE DA SILVA postula reparação por danos morais e materiais em desfavor do Recorrido BANCO BRADESCO S.A., em razão de supostos danos sofridos, por ter o seu nome incluído no rol de inadimplentes.

2. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente já propôs ação judicial com o mesmo objeto e causa de pedir, com sentença de improcedência, com resolução de mérito, nos autos do processo n. 8010359-59.2015.811.0002, em trâmite perante o Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande-MT.

3. Naquele feito, o Juízo reconheceu como lícita a contratação e julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.

4. Ocorre que, o Recorrente não satisfeito continua a negar o vínculo contratual e em impugnação inova na tese de prescrição, já rechaçada.

5. Nesse sentido, é evidente que operou a coisa julgada material, tendo em vista que houve a repetição de ação anterior já julgada.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o Recorrente RHUAN FELIPE DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021